Tribunal: STF
Processo: RE 396215
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. SÓCIOS-COTISTAS. RETENÇÃO NA FONTE. CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE JURÍDICA OU ECONÔMICA DA RENDA. ART. 35 DA LEI 7.713/1988. INCONSTITUCIONALIDADE CONDICIONAL. NECESSIDADE DE SE AFERIR SE HÁ A EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NECESSIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    Conforme decidiu esta Corte, “a norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base” (RE 172.058, rel. min. Marco Aurélio, Pleno, DJ de 13.10.1995).



    Hipótese em que o Tribunal de origem, analisando o contrato social da empresa, concluiu pela existência de distribuição imediata de lucros na data de encerramento do período-base. Impossível chegar a conclusão diversa sem o prévio exame de cláusulas contratuais e do quadro fático-probatório (Súmulas 279 e 454/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.